Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748129-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face de VICTOR CORDEIRO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO e CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO. O feito de origem refere-se a procedimento de liquidação de sentença proferida em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres (0718311-54/2018), cujo polo passivo é ocupado pela empresa agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID75310982): “Trata-se de apuração de haveres. Determinou-se a realização de prova pericial – ID. 42822759. RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO apresentou proposta de trabalho e de honorários advocatícios no valor de R$ 51.000,00 – ID. 50037090. CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO concordou com a proposta – ID. 50062244. GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP impugnou a proposta – ID. 51966325. Sustenta que seu patrimônio é negativo. Defende que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Informa que o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias. Pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Em face da impugnação, o perito reduziu sua proposta de honorários para R$ 24.400,00 – ID. 68733350. Contudo, a sociedade tornou a impugnar a pretensão, sob os mesmos argumentos anteriormente relatados – ID. 70738600. VICTOR PALAZZO e outro pedem habilitação dos seus patronos nos autos – ID. 74220715. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação da sociedade GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que ‘o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias’. Ora, o perito formulou proposta de R$ 24.400,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 37551972 (que transitou em julgado), constou que ‘a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.’ O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68733350. Às partes para depositarem o percentual que lhes cabe, no prazo de 15 dias. Com o depósito, ao perito para início dos trabalhos. Cadastrem-se os demais herdeiros de GERALDO PALLAZO, os peticionantes RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZO e VICTOR PALAZZO – ID. 74220715.” A recorrente narra que a empresa era formada por apenas dois sócios e, em razão do falecimento do sócio detentor de 1% das cotas e da não afeição social com os herdeiros, foi requerida a dissolução parcial da sociedade representada pelo sócio sobrevivente. Proferida sentença em relação à dissolução da sociedade e tendo transitado em julgado, passou-se à fase de apuração de haveres e, como as partes “não concordaram quanto aos documentos necessários para a realização da apuração de haveres e nem especificaram, ainda que de forma aproximada, o valor do eventual crédito do sócio retirante” (decisão de ID42822759), foi nomeado perito contábil. Informa que discordou da remuneração proposta pelo perito, sendo que apenas o primeiro agravado, beneficiário da justiça gratuita, manifestou concordância. Após duas impugnações e insurgências da agravante, chegou-se ao valor de R$24.400,00. Argumenta que o juízo de origem homologou os honorários periciais com base em posicionamento contrário à decisão de ID67026720, que fixou os requisitos para nortear a proposta do perito. Sustenta que o valor é desproporcional, exorbitante e tomou por base premissas e paradigmas totalmente antagônicos aos autos. Com isto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, consequentemente, para que seja oportunizado ao perito apresentar nova proposta de honorários com valor que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos. Pede, no mérito, a confirmação da liminar vindicada, ou, subsidiariamente, a destituição do perito para que uma nova proposta possa ser apresentada por outro profissional (ID21196898). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 21196899/21196900). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A empresa agravante entende que o valor dos honorários periciais, estipulados em R$24.400,00, é elevado e desproporcional. Como cediço, inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. No caso, o juízo de origem proferiu a decisão de ID67026720, ocasião em que determinou as seguintes diretrizes para o arbitramento dos honorários periciais: “Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares.” – g.n. Com base em tais orientações, ou seja, partindo da premissa de que a proposta deveria considerar a menor complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o perito judicial, que inicialmente havia proposto os honorários de R$51.000,00 (ID50037090), reduziu este valor para R$24.400,00 (ID68733350). Esclareceu que: “De fato, considerando que a documentação esteja regular e completa, a apuração de haveres poderá ser executada tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa. Diante disso, após confirmar a completude e a credibilidade dos registros, será elaborado o balanço de determinação, fundado em tais documentos. Para tanto, de acordo com essa possibilidade e considerando o cenário atual da economia, este perito propõe a redução do valor de sua hora técnica de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), fixando a quantia de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), a título de honorários, para a execução de seus trabalhos. Por outro lado, cumpre rememorar, que, caso necessário, este perito poderá requisitar outros documentos ou até mesmo proceder à apuração de haveres por método distinto do balanço de determinação.” Neste contexto, falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. Além disto, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos contadores. Assim, a princípio, não há elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator